Tribunal: TJSP
Processo: 2341431-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária – ITBI incidente sobre a integralização de capital social – Município de Guarujá – Decisão indeferindo o pedido de tutela de evidência e urgência – Insurgência da autora – Cabimento – Preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, do CPC – Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária – ITBI incidente sobre a integralização de capital social – Município de Guarujá – Decisão indeferindo o pedido de tutela de evidência e urgência – Insurgência da autora – Cabimento – Preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, do CPC – Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo demonstrado pela autora – Exigência do pagamento do imposto sobre um "valor venal de referência" fixado unilateralmente pelo fisco, sem respeito ao contraditório e à ampla defesa, o que, por sua vez, está em desacordo com a tese jurídica fixada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 1.113 – Se "o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado", e referida importância "somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)", em princípio, é inviável que na hipótese os lançamentos do ITBI sejam realizados com base em apuração unilateral realizada pelo fisco do Município de Guarujá – Decisão reformada, confirmando-se a tutela recursal de urgência, para autorizar o recolhimento do ITBI sobre o valor efetivamente declarado na alteração contratual, devidamente atualizado, para os quatro imóveis com Cadastros de Contribuintes no6.0372.013.000 e no3.0989.002.237 – Recurso provido.